Tribunal: TJES
Processo: 5027877-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027877-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV A E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGENS. REINTEGRAÇÃO NOS CARGOS EM 1999. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ajuizada por servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) com pretensão de recebimento de vantagens que seriam devidas desde a reintegração ao cargo que ocupavam. 2. Nos termos do entendimento do c. STJ, nas “demandas em que o servidor público demitido ou exonerado busca a reintegração, a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito” (AgInt no REsp n. 1.646.894/MG). 3. Caso similar julgado pelo e. TJES com reconhecimento de que a pretensão surgiu para os servidores em 1999, data em que foram reintegrados aos cargos, circunstância que implica na inequívoca consumação da prescrição quinquenal, haja vista o ajuizamento da demanda apenas em 2021. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027877-21.2021.8.08.0024

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da Sentença inserida no id 6782301 (integrada no id 6782308):

“Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO – SINDILEGIS em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando as partes já qualificadas.

Explica o requerente que os servidores aqui representados (ID 10885199) foram reintegrados aos seus cargos na Assembleia Legislativa deste Estado em 2000, com efeitos retroativos a 1995. No entanto, quanto a esse período, explica-se que somente foi reconhecido o efeito previdenciário retroativo, não tendo sido computado esse período pretérito para fins funcionais de direitos e de vantagens financeiros, tais como adicional de tempo de serviço, abono permanência etc.

Assim, objetiva-se o pagamento dos efeitos financeiros desse período de 1995 a 2000 sobre as remunerações do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.”

Na sequência do
decisum
, o Magistrado
a quo
, após devida fundamentação, julgou extinto o feito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC), isto é, reconheceu a prescrição da pretensão autoral nos seguintes termos:

“Na continuação, o Estado do Espírito Santo alega que já teria ocorrido a prescrição da pretensão de pleitear efeitos financeiros referentes ao período de 1995 a 2000. Isso porque aqui incidiria a prescrição do fundo de direito e não a prescrição de trato sucessivo, como alegou o requerente.

A esse respeito, entendo que assiste razão ao requerido, pois a contagem do prazo prescricional quinquenal (artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32) se inicia com a ocorrência do evento lesivo no caso concreto. Neste caso, o ato lesivo, a que se visa combater, é o ato de reintegração dos servidores ocorrido no ano 2000, sem a implementação dos correlatos direitos e vantagens funcionais.

Nesses casos de reintegração funcional de servidor, existe a figura da prescrição de fundo de direito. Isso, pois, o ato de reintegração é ato único de efeitos concretos, inexistindo relação de trato sucessivo, já que se cria nova situação jurídica fundamental, não havendo consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula STJ n. 85, a respeito do prazo prescricional em relação jurídica de trato sucessivo. Ou seja, transcorrido o prazo prescricional quinquenal desde a data do ato ilegal, falece o direito de obter sua revisão, não sendo considerada prestação de trato sucessivo, para fins de análise do efeito fulminante do transcurso do tempo.

(...).

Portanto, não restam dúvidas de que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição do fundo de direito.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Sindicato ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 6782310), no qual defende a inocorrência da prescrição, já que incidiria ao caso a Súmula n.º 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim enuncia:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” (Súmula n. 85, Corte Especial, julgado em 18/6/1993, DJ de 2/7/1993, p. 13283).

Alega, ainda que não teria transcorrido o lapso prescricional porque o marco de contagem da prescrição teria se iniciado apenas em dezembro de 2016 (a demanda foi ajuizada em 2021), ocasião em que houve a publicação do ato de retificação “
dos atos funcionais dos substituídos para constar a correta data das posses
” (página 03).

Nada obstante as relevantes considerações formuladas pelo Sindicato Apelante, a quem desde já rogo as mais respeitosas vênias, entendo que a conclusão externada na Sentença é irretocável, isto é, a pretensão deduzida na petição inicial foi, há muito, fulminada pela prescrição - no caso, a prescrição do fundo de direito.

Isso porque, ao contrário do que consta nas razões recursais, o STJ, de fato, possui orientação no sentido de que nas demandas em que o servidor busca as vantagens relativas ao período em que ficou afastado de suas funções e nelas foi reintegrado, a prescrição atinge o fundo de direito - e não se renova, pois, mês a mês.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO. VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO ILEGALMENTE AFASTADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO EM QUE DETERMINADO A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO PRÓPRIO DIREITO
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição observa a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, devendo ser contado a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 2.
Nas demandas em que o servidor público demitido ou exonerado busca a reintegração, a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.646.894/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017). (Sem grifo no original).

Ademais, em julgado já antigo ocorrido aqui mesmo neste egrégio Órgão Colegiado e que também contava com o Sindicato Embargante como parte, a conclusão foi exatamente idêntica à ora proposta, como se vê na ementa do aresto em referência:

(...).
A actio nata da pretensão contida no ressarcimento de verbas salariais e reenquadramento funcional surge com a nulidade do ato administrativo e a consequente reintegração do servidor
, sem condicioná-la (a ação indenizatória) à eventual ajuizamento de mandado de segurança pretérito ou medida judicial para o desfazimento do ato exoneratório reputado ilegal. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0806269-78.2005.8.08.0024 (024040267122), Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2014, Data da Publicação no Diário: 17/02/2014). (Sem grifo no original).

A leitura do inteiro teor deste aludido julgado é bem esclarecedora, porquanto detalha com precisão os marcos temporais dos fatos e o início do lapso prescricional. Neste sentido:

“Analisando detidamente os autos, esclareço que sobre a questão da prescrição, o decisório recorrido assim se manifestou:

O Apelante traz, ainda, a tese da prescrição das verbas e vantagens pleiteadas pelos servidores, uma vez que a exoneração ocorreu em 2.2.1995. De acordo com a tese do Apelante, impetrado o Mandado de Segurança, não houve interrupção do prazo prescricional, uma vez que as verbas ora pleiteadas não foram objeto de conhecimento naqueles autos. No entanto, o STJ já decidiu que ‘a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ’. (STJ; AgRg-REsp 1.161.472; Proc. 2009/0198054-8; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 18/11/2010; DJE 29/11/2010).

Esse entendimento é compatível com a Súmula 271 daquela Corte, que prevê que a ‘concessão de Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’. Portanto, impetrado o mandado de segurança (cuja prazo decadencial é de cento e vinte dias), a prescrição quinquenal permaneceu interrompida até o trânsito em julgado da decisão nele proferida, o que se deu em 25.11.2004. Logo, tendo sido a presente ação ajuizada em 29.12.2004, não há se falar em prescrição do direito dos servidores. É como voto.

(...).

Na realidade, a actio nata da pretensão contida na presente de demanda – pagamento das verbas salariais e reenquadramento funcional – surge com a nulidade do ato administrativo ou o seu desfazimento e consequente reintegração do servidor
, sem condicioná-la (a pretensão) à eventual ajuizamento de mandado de segurança pretérito. Neste ponto, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A contagem do prazo prescricional, na espécie, é iniciada com o surgimento do direito, ou seja, na data da reintegração. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1333816/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 15/10/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, tem como conseqüência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor demitido, em respeito ao princípio da restitutio in integrum. A declaração de nulidade do ato de demissão deve operar efeitos ex tunc, ou seja, deve restabelecer exatamente o status quo ante, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade. Precedentes. II - Nos moldes do entendimento desta Corte, não há julgamento extra petita se a parte dispositiva guardar sintonia com o pedido e a causa de pedir lançados na exordial. Precedentes. III - Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 779.194/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 04/09/2006).

Assim, entendo que a contagem do lapso prescricional na hipótese somente se iniciou com a reintegração dos servidores, ocorrida em 30 de dezembro de 1999, a teor da regra geral da prescrição (artigo 189 do Código Civil)
. Como a demanda originária fora proposta em 29 de dezembro de 2004, imperioso consignar inocorrente a perda da pretensão indenizatória, já que não transcorrido o lapso quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/1932.”

A hipótese, portanto, é de reconhecimento da prescrição, uma vez que a contagem do lapso prescricional se iniciou em 1999 e a demanda foi ajuizada apenas em 2021, tempo muito superior aos 05 (cinco) anos previstos no Decreto n.º 20.910/1932.

Insta salientar, por fim, que a retificação da ficha funcional dos substituídos da Apelante, ocorrida em 2016, não teve o condão de reiniciar a contagem do lapso prescricional, que se iniciou em 1999 e, enfim, se encerrou em 2004, ou seja,
a pretensão já se encontra prescrita
há quase 20 (vinte) anos.

Destarte, porque as razões recursais não são capazes de infirmar os termos da Sentença recorrida, impõe-se negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)